Tribunal: STF
Processo: ARE 1573532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM COMPROVADAS - RÉU CONFESSO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA, QUE SE APERFEIÇOA COM A CONDUTA TÍPICA, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER RESULTADO - DOLO DEMONSTRADO - PENA MÍNIMA E REGIME PRISIONAL ABERTO ADEQUADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Pouco importa que Joselice de Andrade, funcionária do réu, que também trabalhava na residência de seu genitor, nunca tenha visto o artefato, conforme mencionou em pretório (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 400). O fato de a arma de fogo permanecer guardada, e fora da vista de terceiros, não relativiza a conduta descrita no artigo 12 da Lei de Armas. Como se sabe, para a configuração do delito previsto no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, não se exige resultado naturalístico, visto que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se aperfeiçoa com a conduta típica, independentemente de qualquer resultado. E, ao contrário do alegado pela defesa, não foi prudente o acusado retirar a arma de fogo do imóvel do genitor e levá-la para o dele, mesmo que por poucos meses, ainda mais com toda a divulgação na mídia a respeito da campanha do desarmamento, alertando da concessão de prazo para a regularização ou apresentação de armas de fogo a fim de não incorrer em crime. Note-se que a própria defesa afirma que o apelante permaneceu com a arma em sua residência por "poucos meses" [sic]. Poucos meses não são poucos dias. Ou seja, o réu teve tempo suficiente de alertar as autoridades e entregar o objeto, podendo ser beneficiado, inclusive, pela abolitio criminis, mas assim não agiu.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente